Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ANULABILIDADE. ERRO SUBSTANCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RESCISÃO. CULPA DO LOCADOR NÃO DEMONSTRADA.
1. De acordo com o art. 139, inciso I, do CC, o erro substancial, que pode conduzir à anulação do negócio jurídico, é aquele que interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais.
2. No caso, porém, a expectativa de que outras lojas viessem a ser instaladas no centro comercial, influenciando no fluxo de pessoas no local, não é circunstância decisiva para a avaliação da validade da manifestação de vontade do locatário. A viabilidade do empreendimento comercial é de responsabilidade exclusiva do empreendedor, cabendo a ele os riscos assumidos com a locação do ponto comercial.
3. Consoante o art. 22, inciso I, da Lei de Locações, o locador deve entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina.
4. Não estando comprovada a negligência contumaz do locador, intercorrências relacionadas à manutenção predial do centro comercial, solucionadas caso a caso, não caracterizam culpa grave do locador a ponto de lhe atribuir a responsabilidade pela rescisão contratual.
5. Apelo da ré não conhecido. Apelo das autoras não provido.